Tribunal: TJES
Processo: 5012345-45.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação e Correção de Provas / Questões
Data de julgamento: 2023-07-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5012345-45.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: RODRIGO JESUS DA SILVA
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA. CONCURSO PÚBLICO.
CORREÇÃO DE PROVA DISCURSIVA. TEMA 485 STF.
RECURSO DESPROVIDO.

1- Caso concreto em que os fundamentos que sustentam as razões recursais se baseiam, em suma, na discricionariedade do avaliador da prova, responsável por pontuar a prova em nota inferior à que o Agravante reputa devida, havendo que se considerar que não compete ao Poder Judiciário, em regra, imiscuir-se nas correções de provas discursivas de concursos públicos, devendo, sim, ser respeitada a discricionariedade da Administração Pública.

2- Apenas em situações especiais, de flagrante ilegalidade e inconstitucionalidade, é admitida sua atuação, como já sedimentado pelo Excelso Supremo Tribunal Federal - STF na tese firmada no Tema 485

3- Não se vislumbra, na hipótese, ocorrência que justifique a incursão do Judiciário no mérito da questão, porquanto inexistente desconformidade com o conteúdo programático proposto pelo instrumento editalício ou manifesto erro na correção
impugnada
, não se afigurando possível determinar a recorreção da prova discursiva apenas com base no inconformismo do Agravante, sendo possível verificar que se encontra elencado de forma clara cada item que serviria de parâmetro no momento da avaliação da prova.

4-

Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Consoante narrado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Rodrigo Jesus da Silva em razão do
decisum
de ID 19962074 proferido nos autos da
Ação Anulatória de Ato Administrativo
nº 5038390-14.2022.8.08.0024 ajuizada em face do Estado do Espírito Santo e do Instituto AOCP, por meio da qual o MM. Juiz da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela.

Nas razões recursais de ID 3921442, objetiva-se a reforma do ato judicial “
para, considerando que não houve a devida fundamentação para justificar a nota atribuída à redação do agravante, que seja realizada a intimação da banca para que corrija novamente a sua redação, especialmente no que se refere aos aspectos 3 e 5, em que houve dupla-punição, e apresentar uma justificativa plausível para manter a nota ou então majorar nos termos do recurso anexo, intimando-se o agravante para voltar imediatamente ao concurso
” em que concorre ao cargo de Soldado Combatente – QPMP-C da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo.

Sustenta, para tanto, que: (i) “
as notas atribuídas aos candidatos se deram de forma extremamente subjetiva, pessoal de cada avaliador, o que é inadmissível, e dessa forma, diferentemente do que entendeu o magistrado de primeiro grau, não há clareza no edital
”; (ii) “
houve erro na formulação do edital, que estipulou aspectos genéricos de correção, dando ampla margem aos avaliadores para que avaliassem as redações de acordo com critérios pessoais, e ainda, houve erro na correção da redação, oportunidade em que se provará que houve, assim, uma ilegalidade e o agravante deveria ter uma nota maior
”; (iii) houve uma dupla punição do candidato, uma vez que em função de não ter abordado o tema proposto em sua totalidade, a banca descontou pontos tanto no item 1, em que foram descontados 4 pontos, quanto no item 3, em que foram descontados 3 pontos; (iv) “
O item 5 trata dos desvios verificados pelo avaliador na redação. No entanto, não foram especificados pelo edital o número de desvios, nem mesmo quanto será descontado de cada um deles.
[...]
Foram apontados seis desvios do candidato neste aspecto, ou seja, 6 infrações. A nota atribuída pela banca foi de 2 pontos em 8
”, demonstrando a subjetividade da banca.

Como se vê, o
s fundamentos que sustentam os requerimentos do Agravante, se baseiam, em suma, na discricionariedade do avaliador da prova, responsável por pontuar a prova em nota inferior à que reputa devida, havendo que se considerar que não compete ao Poder Judiciário, em regra, imiscuir-se nas correções de provas discursivas de concursos públicos, devendo, sim, ser respeitada a discricionariedade da Administração Pública.

Apenas em situações especiais, de flagrante ilegalidade e inconstitucionalidade, é admitida sua atuação, como já sedimentado pelo Excelso Supremo Tribunal Federal - STF na tese firmada no Tema 485, quando do julgamento do RE 632.853,
in verbis
:

“Não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade.”

Na mesma toada, jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça (TJES):

APELAÇÃO CIVIL CONCURSO PÚBLICO PROMOTOR DE JUSTIÇA SUBSTITUTO - PROVA DISCURSIVA - CRITÉRIO DE CORREÇÃO E PONTUAÇÃO DE QUESTÕES DISCRICIONARIEDADE DA COMISSÃO DE CONCURSO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1- Exceto na hipótese de flagrante erro grosseiro e inobservância do edital do concurso a caracterizar afronta ao princípio da legalidade, é vedado ao Poder Judiciário promover a revisão de gabarito e correção de prova de candidato, por tratar-se de juízo de valor dos examinadores, havendo de ser respeitada a discricionariedade da administração. 2- O Supremo Tribunal Federal, analisando o tema em sede de repercussão geral (TEMA 485), fixou a tese de que os critérios adotados por banca examinadora de um concurso não podem ser revistos pelo Poder Judiciário. 3- Pretendendo o reexame dos critérios de correção de prova e atribuição de notas, sem que se vislumbre qualquer teratologia, ilegalidade ou incongruência no espelho de correção divulgado pela banca examinadora, não há suporte legal a justificar a manutenção do apelado no concurso, uma vez não atingida a pontuação mínima necessária para o prosseguimento no certame. 4- Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Apelação, 024151548559, Relator : WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 18/03/2019, Data da Publicação no Diário: 10/04/2019)

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO ORDINÁRIA CONCURSO PÚBLICO POLÍCIA MILITAR PROVA DE REDAÇÃO AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE PRECEDENTES DO STF E DO STJ RECURSO IMPROVIDO.
1. Sob pena de flagrante violação à jurisprudência dos Tribunais superiores, o Poder Judiciário, quando da análise de provas de concurso, deve se limitar a controlar a pertinência do exame aplicado ao conteúdo discriminado no edital, sendo que, somente em casos excepcionais, de flagrante ilegalidade ou teratolologia, é possível a modificação por decisão judicial da correção feita pela banca examinadora em questão discursiva. Predecendetes do STF e STJ. 2. Dos elementos que carreiam estes autos, não é possível inferir que a banca examinadora tenha agido contrariamente ao estipulado no edital, não tendo sido colacionada aos autos a prova de redação com a correção. 3. Em consonância com a jurisprudência dominante, vislumbra-se que o apelante não conseguiu demonstrar que a correção da prova de redação por ele impugnada afrontou o conteúdo exigido no Edital ou que as opções de resposta exigidas pela banca examinadora seriam teratológicas, razão pela qual, deve a Sentença apelada ser mantida em seus próprios fundamentos. 4. Recurso improvido. (TJES, Classe: Apelação, 024130094477, Relator : MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 13/08/2018, Data da Publicação no Diário: 20/08/2018)

Nessa esteira, em que pesem os argumentos trazidos pelo Agravante, verifica-se, ao menos nessa análise recursal, a ausência de ilegalidade ou erro grosseiro, principalmente em se considerando os motivos expostos pela banca examinadora para a atribuição da nota ora impugnada, a qual se mostrou criteriosa, coerente e em conformidade com as exigências editalícias. Senão vejamos:

“Prezado(a) candidato(a), em resposta ao recurso interposto temos a esclarecer que
a nota será mantida, tendo em vista que
o texto no item 1, Atendimento e Desenvolvimento ao tema, apresenta um desenvolvimento FRACO sobre o tema
A IMPORTÂNCIA DA VALORIZAÇÃO DA SAÚDE MENTAL NO AMBIENTE DE TRABALHO.
O texto trata DA SAÚDE MENTAL, MAS NÃO DA IMPORTÂNCIA DE VALORIZÁ-LA NESSE AMBIENTE ao longo de TODO O TEXTO
.
Tanto que há uma problematização sobre o tema, quando o esperado era um debate sobre o porquê se deve valorizar a saúde mental no ambiente de trabalho
. ITEM 3 – ATENDIMENTO À ESTRUTURA TEXTUAL PROPOSTA Quanto ao ITEM 3 - ATENDIMENTO À TIPOLOGIA TEXTUAL PROPOSTA - observa-se que
o TEXTO APRESENTA FALHAS NA APRESENTAÇÃO DO TEMA a importância da valorização da saúde mental no ambiente de trabalho
- essa questão não está empregada de forma explícita no texto bem como
a argumentação não deixa evidente o porquê deve-se valorizá-la nesse ambiente. A ESTRUTURA DISSERTATIVA se aplica ao texto, porém a proposta solicitou em edital a produção da ESTRUTURA DISSERTATIVA ARGUMENTATIVA, A QUAL NÃO FOI EMPREGADA DE FORMA CORRETA POR UMA AUSÊNCIA DE TESE CLARA E MARCADA A PARTIR DA FRASE TEMA. HÁ MAIS EXPOSIÇÃO DE IDEIAS QUE A DEFESA DELAS POR MEIO DE ARGUMENTOS
. No que diz respeito ao item 5 - MODALIDADE GRAMATICAL -
há vários desvios gramaticais, principalmente no que se refere à pontuação, acentuação e ortografia
. A título de exemplo, cita-se os períodos únicos no 1º, 2º e 3º parágrafo e as palavras: responsável, também; estressadas. Portanto, a nota será mantida.
” (ID 19940202 do processo referência)

No caso em testilha, pois, não vislumbro qualquer das hipóteses que justifiquem a incursão do Judiciário no mérito da questão, porquanto inexistente desconformidade com o conteúdo programático proposto pelo instrumento editalício, ou, ainda, a inocorrência de manifesto erro na correção impugnada, não se afigurando possível determinar a recorreção da prova discursiva apenas com base no inconformismo do Agravante.

Assim, como bem consignado pelo Julgador
a quo
, “
não há elementos suficientes que demonstrem os vícios alegados pelo Requerente de forma a autorizar o afastamento da higidez do ato da banca examinadora que definiu os critérios de avaliação da prova de redação.
[...Ademais]
, examinando as disposições editalícias (Id n. 19940193), é possível verificar que se encontram elencados de forma clara cada item que serviria de parâmetro no momento da avaliação da prova, de modo que teve o Requerente conhecimento de tais critérios desde a sua inscrição no certame
”.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

Acompanho o Eminente Desembargador Relator para conhecer do recurso e negar-lhe provimento